Tribunal: TJDFT
Processo: 0754755-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754755-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO DENER BRAGA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte AUTORA contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 814144-86.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela. O agravante pretende o deferimento da antecipação da tutela recursal, consistente na manutenção do seu direito de dirigir até o julgamento final do mérito, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de recurso à JARI. É o relato do necessário. Decido. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Consta dos autos de origem que o autor se recusou a realizar o teste do etilômetro em 31/01/2015, o que ensejou a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Nesse contexto, relata que a notificação da autuação ocorreu em 02/02/2015, com apresentação de defesa prévia em 06/03/2015. Todavia, a defesa prévia foi rejeitada em 10/05/2017, sem que tenha havido notificação sobre tal indeferimento, com a consequente abertura do prazo para recurso à JARI no bojo do processo de autuação. Aduz que, em vez disso, somente em 31/07/2019 foi notificado sobre a abertura do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) e do prazo para defesa no processo de suspensão, cerceando completamente seu direito de defesa no processo de autuação, porquanto suprimidas, no procedimento de atuação, as fases de recurso à JARI e ao CETRAN/CONTRADIFE. Ao final, relata que teve sua CNH suspensa em 29/05/2024. Apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, não há prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações lançadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação das circunstâncias que motivam o recorrente infirmar o auto de infração lavrado. Com efeito, os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Logo, eventual contrariedade do auto de infração ou do processo administrativo, em especial no que se refere à ausência de notificação, deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem. Em reforço, nos termos da súmula 312 do STJ, tratando-se de processo administrativo para aplicação de multa, é exigida a notificação do infrator em dois momentos: primeiramente, a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, nos termos do art. 282 do CTB, o que se presume ter ocorrido na espécie. Em sede de cognição sumária, indefere-se a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator